Tribunal: CARF
Processo: 10675.900823/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900823/2008-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.670 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PEIXOTO COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇOS E TRANSPORTES S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Junia Roberta
Gouveia Sampaio (suplente convocada).
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900823/2008-13
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.900823/2008-13

Trata-se de recurso especial de divergência apresentado pela FAZENDA
NACIONAL, em face do Acórdão no 1801-002.053, de 30/07/2014, em que o colegiado, por
maioria de votos, decidiu dar-lhe parcial provimento, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea também se configura com a quitação do tributo formalizada por
meio de compensação, pleiteada anterior ou contemporaneamente à declaração do
débito, devendo ser afastada a imposição da multa de mora.
Cientificada dessa decisão, a PFN apresentou recurso especial afirmando que o
acórdão teria dado à legislação tributária interpretação divergente daquela conferida por outra
Turma de Julgamento do CARF, relativamente à aplicação da denúncia espontânea sobre débito
compensado. Indica como paradigma o seguinte acórdão:
Acórdão no 1102-00.092
COMPENSAÇÃO.
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.-
Os
débitos
a
serem
compensados, incluídos em DCOMP entregue após a data dos seus respectivos
vencimentos, serão acrescidos de juros de mora e de multa de mora, na forma da
legislação de regência, incidentes desde a data prevista para pagamento até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENCARGOS
MORATÓRIOS. CABIMENTO.- A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do
CTN não exclui a multa de mora. Entender que o recolhimento em atraso, feito de
forma espontânea, exclui a multa de mora, é negar aplicação às leis que determinam sua
imposição, pois a espontaneidade no pagamento em atraso é pressuposto da incidência
da multa de mora.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso especial interposto,
considerando comprovado o dissenso jurisprudencial.
Em contrarrazões, o contribuinte apresenta razões para manutenção da decisão
recorrida, em síntese, sustentando a não incidência de multa de mora sobre o débito declarado
por configuração de denúncia espontânea, em perfeita subsunção à regra prescrita pelo art. 138
do CTN, uma vez que a compensação ou quaisquer outras formas de adimplemento de
obrigação são formas de pagamento que acarretam a extinção da obrigação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora

Conhecimento

Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.900823/2008-13

da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
O despacho de admissibilidade considerou comprovada a divergência após
verificar que:
De se notar que a comparação entre as decisões demonstra a divergência de
entendimentos sobre fatos semelhantes. No caso do acórdão recorrido a Turma
considerou que o pedido ou declaração de compensação equivale a pagamento, nos
termos do art. 156 do CTN e, assim, é apto a configurar a denúncia espontânea prevista
no art. 138 do mesmo diploma.
Por outro lado, o paradigma fixou entendimento em sentido oposto, ou seja, que sobre
os débitos que se encontravam vencidos na data de transmissão da declaração de
compensação, devem ser acrescidos juros e multa de mora, e que o instituto da denúncia
espontânea da infração, tratado no artigo 138 do CTN, não tem o condão de excluir a
multa de mora.
Assim, por considerar presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do
despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente caso.

Mérito
A divergência, pois, cinge-se à possibilidade ou não de se considerar a
compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN.
Sobre o tema da denúncia espontânea, de plano, cumpre analisar o que foi julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito dos recursos representativos de controvérsia
repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei no 5.869/73, Código de Processo Civil então vigente.
Isso ocorreu por ocasião do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, relatado pelo
eminente Ministro Luiz Fux em sessão ocorrida em 09/06/2010. O respectivo acórdão foi
publicado em 24/06/2010 com a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.900823/2008-13

28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos
termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (grifou-se)
Nos termos dessa decisão judicial repetitiva, uma vez caracterizado o instituto da
denúncia espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a
multa de mora.
Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento, uma vez
que o caso dos autos traz justamente a peculiaridade de se considerar que a compensação possa
ser equivalente ao pagamento, o que não foi enfrentado naquele repetitivo.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o racional
da decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral do tributo,
como se destacou alhures.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do
RICARF, uma vez que, quanto ao fundamento do crédito tributário em discussão inexiste
“decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)” (§1o, II, b do art.
62 do Anexo II do RICARF/2015).
Tendo em vista que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de
recurso repetitivo pelo STJ e, em razão do efeito devolutivo do recurso especial, a partir de sua
admissibilidade, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.900823/2008-13

Por compreender que compensação e pagamento constituem duas modalidades
distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o beneficio da
denúncia espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se refere tão-somente a pagamento.
Esse também é o entendimento da 1a Seção do STJ, o qual tem sido adotado por
parte dos membros deste colegiado, como bem se viu em recentes decisões desta 1a Turma da
CSRF.
De início, cumpre citar o Acórdão no 9101-004.078, julgado na sessão de 13 de
março de 2019, que trouxe a seguinte ementa:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
Naquela ocasião, o i. relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, após observar
que a questão da equiparação da compensação a pagamento, para fins de denúncia espontânea
– art. 138, do CTN, não era pacífico no E. Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, até o
momento, posicionamento em sede de recurso repetitivo (art. 1036, do CPC) no âmbito
daquele tribunal superior, consignou que:
Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este Colegiado livre para
decidir em um ou outro sentido conforme a livre convicção de cada julgador.
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema subiu,
através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do STJ, a
qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do
STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão,
Herman Benjamin, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A decisão acima transitou
em julgado em 14.12.2018. Desta forma, seguindo a decisão da 1a Seção do E. STJ, que
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.900823/2008-13

difere a situação de pagamento e compensação para fins de reconhecimento da
denúncia espontânea, mantenho a incidência legal da multa de mora no caso concreto,
não reconhecendo a ocorrência da denúncia espontânea.
No mesmo sentido foi julgado o Acórdão no 9101-004384, de 10 de setembro de
2019, de minha relatoria, que adotou o mesmo entendimento, conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a
destempo.
Assim, para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN,
compreende-se que a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do
adimplemento a destempo.
A maioria do colegiado, contudo, neste caso, acompanhou a relatora pelas
conclusões, pois compreendeu que a extinção do débito confessado na declaração de
compensação fora a destempo. Ou seja, independentemente da quitação ter-se dado por meio de
pagamento ou compensação, ela teria ocorrido fora do prazo, devendo, de toda a sorte, incidir
eventuais encargos sobre o valor devido. Nessa hipótese, considerou a maioria que não se aplica
a denúncia espontânea para fins de afastamento de encargos de natureza moratória.

Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital